Tribunal: CARF
Processo: 11080.725126/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725126/2010-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.689 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
BRUNO LINCK AGRO PECUÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS E DE PASTAGENS.
Uma vez apresentados elementos probatórios da existência das referidas áreas,
devem ser restabelecidas as áreas de produtos vegetais e de pastagens glosadas
pela fiscalização, quando comprovadas nos autos mediante notas fiscais de
comercialização dos produtos e da existência de animais no imóvel rural no
período anterior ao abrangido pela fiscalização.
Valor da Terra Nua - VTN.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela
fiscalização, como previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique
reconhecer valor menor.
NULIDADE.
Somente são considerados nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório se o
conhecimento dos atos processuais pelo autuado e o seu direito de resposta
encontram-se assegurados.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725126/2010-44
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.689 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725126/2010-44

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido considerando uma
área utilizada na atividade rural de 839,20 hectares a título de área de produtos vegetais e de
pastagens. Votou pelas conclusões o Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim. Vencido
o Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, que deu provimento parcial em menor
extensão.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 04-28.663
- 1a Turma da DRJ/CGE, fls. 65 a 73.
Trata de autuação referente a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e, por
sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Contra a interessada supra, foi lavrada a Notificação de Lançamento e respectivos
demonstrativos de fls. 09 a 12 por meio do qual se exigiu o pagamento do ITR do
Exercício 2007. acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito
tributário de R$ 783.904.53, relativo ao imóvel rural denominado Fazenda do Petim.
NIRF 4.313.154-9. localizado no Município de Guaíba/RS.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma: que após
regularmente intimada, a contribuinte não comprovou as áreas efetivamente utilizadas
para plantação com produtos vegetais, de pastagens e de exploração extrativa. bem
como não comprovou o Valor da Terra Nua. Dessa forma, as áreas utilizadas pela
atividade rural foram glosadas e o VTN declarado foi arbitrado, tendo como base as
informações do Sistema de Preços de Terras - SIPT da RFB. nos termos do ait. 10, § Io
inciso I e V, alínea "a","b", "c" e art. 14 da Lei 9.393/96.
Cientificada do lançamento, por via postal, em 17/11/2010, conforme AR de fl. 14. a
interessada apresentou a impugnação de fls. 16 e 17. em 15/12/2010, onde alega, em
síntese que. o Laudo Técnico que apresenta nos autos comprova a área de produtos
vegetais de 324.80 ha, área de pastagem 568.70ha, área de exploração extrativa não
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.689 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725126/2010-44

existe no imóvel e o Valor da Terra Nua é avaliado em R$ 4.457.436,95; e anexa
declaração retificadora e Laudo Técnico que espera sejam aceitos por essa DRJ.
Instruíram os autos os documentos de fls. 18 a 62, que se constituem de Procuração.
Alteração Contratual. Laudo Técnico Avaliatório. Matrícula. Certidão. Mapas e
Croquis.
É o relatório.
Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste
razão a contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2007
Erro no Preenchimento da Declaração.
Incabível a retificação dos dados do lançamento quando não restar comprovado
o erro no preenchimento da declaração apresentada mediante documentos
hábeis e idôneos. Em se tratando de áreas de preservação permanente e coberta
por florestas nativas é necessária a apresentação de Laudo Técnico emitido por
profissional habilitado e que o contribuinte apresente o Ato Declaratorio
Ambiental - ADA dentro do prazo previsto em ato normativo do Ibama.
Área de Produtos Vegetais e Pastagens.
Não há como restabelecer as áreas de produtos vegetais e de pastagens
glosadas pela fiscalização quando não comprovada nos autos mediante notas
fiscais de comercialização dos produtos e da existência de animais no imóvel
rural no período compreendido entre 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2006.
Valor da Terra Nua - VTN.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela
fiscalização, como previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique
reconhecer valor menor.
Multa de Oficio. Juros - taxa selic.
A obrigatoriedade da aplicação da multa de ofício, nos casos de informação
inexata na declaração, e os acréscimos do imposto com juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC decorrem de lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, foi apresentado recurso voluntário às fls. 78 a 86, refutando os
termos do lançamento e do acórdão recorrido.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.689 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725126/2010-44

Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do presente Recurso Voluntário.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar basicamente as
seguintes alegações:
Sobre o princípio da ampla defesa, do formalismo moderado e da verdade
material.
Neste diapasão importante dizer que fez prova a Recorrente, no momento da
Impugnação da notificação, através da juntada de Laudo Técnico emitido por
profissional registrado e com respeito à todas as normas técnicas exigidas pela
legislação pátria.
11.5. No entanto tal documento foi desconsiderado como prova, embora esteja revestido
de todas as formalidades exigidas pela legislação vigente para figurarem como prova
idônea, questão que será aprofundado de forma pontual nas razões de mérito abaixo
suscitadas.
11.6. A análise e consideração de tais provas tem o condão de modificar os parâmetros
da notificação e do próprio acórdão recorrido e foram trazidas pelo Recorrente, no
cumprimento da obrigação que lhe cabia.
11.7. A não consideração de provas idôneas juntas pelo Recorrente no processo em
questão, vai contra o que preconiza o art. 42 da lei 9.430/96 como será abordado
pontualmente nas razões de mérito.
11.8. Outrossim, invoca-se desde já os dois princípios norteadores fundamentais do
Direito Administrativo, quais sejam: a) Princípio do formalismo moderado que consiste
na adoção de ritos e formas processuais mais simples dentro dos procedimentos
administrativos, respeitando-se os princípios fundamentais do processo, mas capazes de
conferir certo grau de certeza e segurança à instrução probatória e à decisão final.
Adotando formas e ritos rígidos estar-se-ia impondo à Administração eventuais
obstáculos na busca da verdade dos fatos e, consequentemente, em detrimento do
interesse público;
b) Princípio da Verdade Material, que nas palavras de Sergio Ferraz e Adilson Abreu
Dallari: "Em oposição ao princípio da verdade formal, inerente aos processos judiciais,
no processo administrativo se impõe o princípio da verdade material. O significado
deste princípio pode ser compreendido por comparação: no processo judicial
normalmente se tem entendido que aquilo que não consta nos autos não pode ser
considerado pelo juiz, cuja decisão fica adstrita às provas produzidas nos autos; no
processo administrativo o julgador deve sempre buscar a verdade, ainda que, para isso,
tenha que se valer de outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelos
interessados." – Processo Administrativo, São Paulo, Malheiros, 2 edição, Pág. 109.
( ... )
Neste diapasão, desde já, propugna-se e junta-se os demais documentos requeridos pela
Fiscalização Fazendária, na intimação original os quais deixaram de ser entregues face
às razões explanadas anteriormente. Tais documentos são capazes de elidir as questões
suscitadas neste processo administrativo e terão o condão de modificar o Acórdão
recorrido, corroborando as alegações apresentadas, tudo em nome do Princípio da
Verdade Material.
Sobre o laudo técnico e não inclusão de novas áreas de isenção.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.689 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725126/2010-44

III.1. Primeiramente, é importante salientar que foi sumariamente desconsiderado pelos
julgadores do Acórdão recorrido, o Laudo Técnico juntado pela Recorrente, o qual é
documento hábil e idôneo e que faz parte do rol de documentos exigidos na intimação
original
III.2. Não é aceitável que tal documento, o qual contém praticamente a totalidade das
informações necessárias para a satisfação dos questionamentos fazendários, seja
inutilizado para fins probatórios, pelo simples fato de não terem sido apresentadas,
quando da intimação, as notas fiscais de produtor.
III.3. No caso concreto, é importante dizer que as notas fiscais e demais documentos
exigidos, servem unicamente para comprovação do grau de eficiência da exploração
agrícola, sendo que o ITR é imposto que se baseia no grau de utilização da terra (GUT),
dois institutos distintos.
III.4. Enquanto o Grau de Eficiência na Exploração (GEE) é o parâmetro utilizado para
aferir a eficiência na exploração da área efetivamente utilizada do imóvel rural, sendo
obtido a partir da relação percentual entre a área equivalente e a área efetivamente
utilizada do imóvel, o Grau de Utilização (GUT) é parâmetro utilizado para medir a
efetiva utilização da área aproveitável total do imóvel rural, sendo obtido a partir da
relação percentual entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável total do
imóvel.
111.5. As notas fiscais de produtos, insumos, compra e venda, cédulas de crédito rural,
etc, tem objetivo único dar subsídios ao cálculo de eficiência do plantio. Enquanto o
ITR, imposto calculado sobre a propriedade, utiliza o grau de utilidade da terra para
apuração de sua base de cálculo, isentando da incidência do tributo as áreas permitidas
para exclusão; e para isto o Laudo Técnico, nos termos em que foi elaborado e
apresentado na impugnação pelo contribuinte, é o único documento capaz de comprovar
as áreas de preservação permanente, de florestas nativas, e demais, cuja exclusão da
área é permitida para fins de apuração do ITR.
111.6. Na notificação ora recorrida, o Fisco considerou a propriedade da Recorrente -
pela tabela do ITR - com grau de utilidade inferior a 30%, incidindo percentual máximo
de aplicação do imposto - 8,60%, o que desconsidera todas informações constantes no
Laudo apresentado, as quais atestam c comprovam que a grau de utilidade desta
propriedade é praticamente de 100%, devendo, portanto, incidir o percentual de 0,30%,
o qual é a realidade da área.
( ... )
Na área maior da Recorrente, há áreas de floresta nativa, de preservação permanente,
açudes, benfeitorias, todas comprovadas através de prova hábil e idônea, não podendo o
Fisco tributar sobre mera suposição. Não pode eleger urna tese o agente, desconsiderar
sumariamente as provas colecionadas, especialmente em relação ao Laudo Técnico, haja
vista que o CTN art. 149, IV estabelece ser do Fisco a obrigação de comprovação de
falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na lei tributária como
sendo de declaração obrigatória.
( ... )
111.13. A Recorrente, juntamente com a impugnação à notificação, enviou declaração
de ITR/2007 Retificadora. com as adequações necessárias, em razão das informações
trazidas após realização do Laudo Técnico, a qual não pôde ser transmitida haja vista já
encontrar-se instaurada a fase litigiosa do processo administrativo.
IIL14. Frise-se que na intimação original, a Fazenda atribuiu um determinado valor para
fins de terra nua - R$ 4.451.559,52 - valor este superior ao que vinha declarando em
ITR a Recorrente, porém, após a realização do Laudo, ficou evidenciado que
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.689 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725126/2010-44

efetivamente o valor encontrado pela Fazenda era o correto, sendo que na declaração
retificadora apresentada pela Recorrente, esta retificou o valor da terra nua - RS
4.457.436,95, inclusive em valor superior ao encontrado pela Fazenda.
111.15. Ao não considerar as áreas passíveis de exclusão e colocando a Recorrente na
tabela do ITR com grau de utilização de até 30%, o Fisco tributou a alíquota máxima -
8,60% - o que não espelha a realidade nesta propriedade rural, a qual tem
COMPROVADAMENTE, através de estudo técnico que se traduz em prova cabal e
idônea - grau de utilização de 100%, devendo a alíquota ser reduzida para 0,30%.
111.16. Ademais, quanto as áreas de preservação permanente e cobertas por florestas
nativas, o Acórdão recorrido entendeu pela não exclusão das mesmas para Fins de
incidência do ITR unicamente pela falta de apresentação do Ato Declaratório
Ambiental, uma vez que o laudo Técnico por si só não seria prova suficiente. Ocorre
que já restou pacificado no STJ a desnecessidade de apresentação do ADA para que se
reconheça o direito à isenção do ITR, especialmente porque tal exigência está prevista
unicamente em instrução normativa da Receita Federal (IN SRF 67/97).
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer o recebimento do
recurso, bem como que seja provido, com a alteração da autuação e do acórdão recorrido, com a
retificação na DITR/2007, com o respectivo aproveitamento do imposto já recolhido.
Por questões didáticas, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações
recursais em tópicos separados.
Sobre o princípio da ampla defesa, do formalismo moderado e da verdade
material.
Em relação a estes argumentos, tem-se que os mesmos não merecem ser
acolhidos, seja pelo fato de que a fiscalização e a decisão recorrida atenderam a todos os
requisitos legais no desempenho de suas funções, seja pelo fato de que foi disponibilizado ao
contribuinte, em todas as fases do processo, a oportunidade da apresentação de elementos
probatórios que viessem a reforçar seus argumentos, como também a rebater os atos
administrativos em ataque. Tanto é que esta relatoria acatou a solicitação de nova apresentação
de elementos de convicção feita pelo recorrente no sentido de provar as suas alegações recursais.
Quanto aos aludidos princípios da verdade material e do formalismo moderado, a
partir do momento em que foi concedida a oportunidade do recorrente apresentar novos
elementos de prova, independente da fase do processo e do instituto da preclusão, vê-se que o
contribuinte não se encontra arrazoado, pois, conforme o parágrafo anterior, foram dadas todas
as oportunidades ao recorrente no sentido de que venha a provar a realidade dos fatos ora
questionados.
Portanto, no que diz respeito às nulidades suscitadas pelo recorrente, entendo,
conforme já demonstrado, que não merecem prosperar as referidas alegações, pois, tendo o
procedimento fiscal sido efetuado com os requisitos obrigatórios previstos no Decreto 70.235/72
(PAF), possibilitando ao contribuinte o exercício do contraditório e da ampla defesa, são
incabíveis as nulidades requeridas.
As hipóteses de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal estão
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.689 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725126/2010-44

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Nos termos do referido dispositivo são tidos como nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa. No caso em concreto, a
autuação demonstrou de forma clara e precisa os motivos pelos quais foi efetuado o lançamento,
seguindo as prescrições contidas no artigo 142 do CTN, a seguir reproduzido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
No que diz respeito aos requisitos de validade do auto de infração, vê-se que os
mesmos estão previstos no artigo 10 do já referido Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Destarte, percebe-se que o lançamento e a decisão ora em ataque, atenderam aos
ditames legais, não se verificando a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o
contribuinte apresentou a sua impugnação, com os elementos de prova que julgou pertinentes,
além do fato da matéria estar sendo rediscutida através do presente recurso, incluindo a aceitação
de inclusão no processo de novos elementos de prova.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.689 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725126/2010-44

Portanto, são incabíveis as alegações de nulidade suscitadas por questões de
requisitos legais necessários aos atos administrativos, em especial o não atendimento aos
princípios da ampla defesa, do formalismo moderado e da verdade material
Sobre laudo técnico e a não inclusão de novas áreas de isenção
De posse do laudo técnico apresentado perante a impugnação do lançamento, o
contribuinte, intempestivamente, tentou fazer a retificação da sua DITR / 2007, tentando alterar
as áreas de isenção inicialmente declaradas, com a apresentação do documento de informação e
atualização cadastral do ITR – DIAC, fls. 30 a 35, acrescentando áreas de preservação
permanente e áreas cobertas por florestas nativas.
Quanto à esta solicitação de alteração e também de inclusão destas novas áreas,
entendo não ser possível, pois o contribuinte já se encontrava em fiscalização, não estando mais
espontâneo.
O RECORRENTE pleiteou a revisão do lançamento a fim de que fossem levadas
em consideração as áreas de preservação permanente e de florestas nativas que fazem parte da
propriedade rural, consoante faria prova laudo técnico juntado aos autos.
Em síntese, o que o contribuinte pretende é que sejam reconhecidas áreas de
preservação permanente e de Florestas Nativas, o que reduziria a área não tributável, conforme
laudo de avaliação apresentado.
Contudo, tal argumento não merece prosperar.
Isto porque, os valores imputados às mencionadas áreas (0,0 ha) foram declarados
pelo RECORRENTE em sua declaração original, não cabendo a alteração de sua própria
declaração após o lançamento, pois as alterações pretendidas não decorrem de mero erro de
preenchimento pelo contribuinte, mas sim de verdadeira retificação de sua declaração.
Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, expôs os seguintes fundamentos sobre a matéria, os quais utilizo
como razões de decidir:
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.689 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725126/2010-44

No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Ou seja, um pedido de revisão de lançamento jamais poderia ter sido apresentado
dentro de uma impugnação/recurso, na medida em que não poderia ser apreciada pela delegacia
de julgamento ou pelo CARF, sob pena de violação de competência. Na verdade, caso pretenda a
revisão do lançamento já efetuado, o contribuinte deve seguir o procedimento próprio, e não
incluir este pedido em sua impugnação/recurso.
No presente caso, conforme exposto, o RECORRENTE informou em sua DIAT
que o imóvel não possui área de preservação permanente ou área de floresta nativa; portanto, não
cabe retificação de tais informações, a menos que comprovado o erro de preenchimento pelo
contribuinte.
Ou seja, como não houve comprovação de eventual erro de preenchimento, o
julgamento está restrito às glosas de área de pastagens e de produtos vegetais, além do VTN
apurado.
Deste modo, não pode neste momento o RECORRENTE pretender alterar
integralmente a composição declarada do imóvel, posto que seria revisão de lançamento, matéria
cuja competência não é atribuída ao CARF, mas sim às autoridades administrativas.
No que diz respeito à comprovação das áreas de pastagens e de produtos vegetais,
observa-se que a decisão recorrida, negou provimento pela falta de apresentação de novos
elementos, como notas fiscais e comprovação da existência de rebanhos que justificassem a área
declarada, conforme os trechos da referida decisão, a seguir transcritos:
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.689 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725126/2010-44

Para comprovar as áreas utilizadas com produção vegetal, com pastagem, com
exploração extrativa, atividade granjeira ou agrícola é necessária a apresentação de
Laudo Técnico elaborado por engenheiro agrônomo ou florestal, acompanhada da
anotação responsabilidade técnica – ART, devidamente registrada no CREA, ou laudo
de acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais (Secretarias Estaduais
de Agricultura, Banco do Brasil, Bancos e Órgãos Regionais e Estaduais de
Desenvolvimento), nos quais deverão estar discriminadas as culturas e atividades
desenvolvidas e as áreas com elas utilizadas, acompanhadas de notas fiscais de produtor
rural, notas fiscais de compras de insumos, notas fiscais de comercialização de
produtos, certificado de depósito, contratos ou cédulas de crédito rural. Por outro lado,
em se tratando da atividade pecuária, no laudo deverão estar discriminadas as áreas
utilizadas com pastagem nativa, plantada e com forrageira de corte destinada à
alimentação dos animais na propriedade, a quantidade de animais de grande e médio
portes existente no imóvel no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2006,
acompanhado das fichas de vacinação expedidas pelos órgãos competentes,
demonstrativo de movimentação de gado (DMG/DMR) emitidos pelos Estados, notas
fiscais de aquisição de vacinas, notas fiscais de produtor referente a venda/compra de
gado.
Consta nestes autos, Laudo, porém não foram apresentadas as notas fiscais para
comprovar a produção de arroz e/ou de outras culturas desenvolvidas no imóvel; fichas
de vacinação, notas fiscais de aquisição de vacinas, demonstrativo de movimentação de
gado para comprovar o rebanho que supostamente foram apascentados na área
informada no documento no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2006, bem
como não foi trazido ao processo plano de manejo, com as respectivas autorizações
aprovadas pelo órgão competente. Assim, tendo em vista a insuficiência de elementos
apresentados, entendo que não há como considerar a distribuição das áreas do imóvel
pretendida pela contribuinte.
Uma vez ciente do acórdão recorrido, constata-se nos autos que o recorrente, às
fls. 123 a 214, apresenta várias notas fiscais comprovando a venda de arroz, aproximadamente
uns 800.000 quilogramas, de compra e venda de aproximadamente 281 novilhos, de compra de
sementes e outros materiais necessários ao desenvolvimento das atividades agrícolas,
compatíveis com os valores declarados.
Por conta disso, considerando que a negativa pela decisão recorrida do solicitado
pelo contribuinte deu-se apenas por falta de outros elementos de convicção, além do laudo
apresentado, entendo que devam ser excluídas da tributação, 324,80 hectares a título de área de
produtos vegetais e 514,40 hectares de área de pastagens, conforme declaradas e comprovadas
pelo contribuinte.
Quanto ao valor da terra nua, conforme demonstrado pela decisão recorrida, não
tem porque haver manifestação deste acórdão, haja vista o fato de que o valor constante no laudo
de avaliação, ser superior ao constante no sistema SIPT utilizado pela autuação, conforme os
trechos da decisão ora recorrida, a seguir transcritos:
A referida norma determina, ainda, no item 9.2.3.1, que se houver uma maioria de
opiniões nas amostras está caracterizado o grau de fundamentação I, sendo, portanto, o
laudo descaracterizado e adotado o valor constante do Sistema de Preços de Terras-
SIPT da Receita Federal do Brasil. Além do que, a avaliação atribuída ao imóvel no
laudo é superior à que foi considerada no lançamento.
Cabe esclarecer que em sendo aceitas a avaliação atribuída ao imóvel e a área de
benfeitorias constante no laudo, implicaria em decisão desfavorável à contribuinte
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.689 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725126/2010-44

(reformatio in pejus) relativamente ao Exercício 2007, hipótese não admitida em sede
de julgamento.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pelo contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam as apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto aos entendimentos doutrinários, apesar da riqueza de conhecimento
trazida ao processo, tem-se que os mesmos não são normas de direito tributário, não sendo,
portanto, de aplicação obrigatória.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR PARCIAL PROVIMENTO, no sentido de excluir da autuação 839,20
hectares a título de área de produtos vegetais e de pastagens.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.689 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725126/2010-44

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital